Tribunal: TJMT
Processo: 1043447-06.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043447-06.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANTONIA NEYLA PEREIRA DA SILVA - CPF: 057.290.051-13 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE ANTONIA NEYLA PEREIRA DA SILVA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

E M E N T A

EMENTA:

INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO – CONTRATO ORIGINÁRIO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PAGAMENTO DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE
FIDIC NAO PADRONIZADOS NPL II
CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE
ANTONIA NEYLA PEREIRA DA SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se comprovada a ausência de culpa da empresa credora na realização da inscrição do nome do consumidor nos órgãos restritivos de crédito, ante a ausência do regular pagamento do débito decorrente de relação contratual existente entre as partes, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à empresa pela inscrição cadastral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito
sub judice

(R$ R$1.938,40)
, bem como, condenou a parte recorrente

FIDIC NAO PADRONIZADOS NPL II ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe
R$ 3.000,00 (três mil reais),
em decorrência da inscrição do nome da parte recorrida ANTONIA NEYLA PEREIRA DA SILVA nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente FIDIC NAO PADRONIZADOS NPL II.

1.1
Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral – Da inexistência dos danos morais.

1.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2.

Das razões recursais da parte recorrente MARCIA MARIA DOS SANTOS DE FIGUEIREDO.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrente ANTONIA NEYLA PEREIRA DA SILVA, pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apenas a recorrida FIDIC NAO PADRONIZADOS NPL II apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente ANTONIA NEYLA PEREIRA DA SILVA, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente FIDIC NAO PADRONIZADOS NPL II.

1.1.

Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral – Da inexistência dos danos morais.

Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
há provas

da existência de relação jurídica entre as partes, diante da juntada do documento
”PROPOSTA DE ADESÃO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES GERAIS DO CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC LOSANGO E PROPOSTA DE CADASTRO SUJEITO À ANÁLISE DE CRÉDITO – PROPOSTA: P.468.510625-0”,
regularmente assinado pela parte recorrida realizada no momento da contratação, sendo o referido crédito cedido à parte recorrente através de instrumento próprio, conforme como se verifica da referida documentação encartada nos autos.

Logo, entendo que, a empresa recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de regular pagamento das obrigações contratuais, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não trouxe o comprovante de quitação referente ao débito questionado, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

2. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

2.
Das razões recursais da parte recorrente ANTONIA NEYLA PEREIRA DA SILVA.

2.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Quanto a estas particularidades fático-jurídicas, anoto que, já afastei a ocorrência de dano moral indenizável, no tópico 1.1.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
ANTONIA NEYLA PEREIRA DA SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso de
FIDIC NAO PADRONIZADOS NPL II
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos inicias pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente
ANTONIA NEYLA PEREIRA DA SILVA
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em favor do recorrente

ANTONIA NEYLA PEREIRA DA SILVA
, em relação à execução das verbas sucumbenciais, deixando de condenar a parte
FIDIC NAO PADRONIZADOS NPL II
, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022